Tribunal: TJSP
Processo: 1004706-03.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DANO MORAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
1. O autor, que é aposentado por invalidez, impugnou descontos em seus benefícios previdenciários, negando a contratação e o recebimento do crédito. O banco, por seu turno, não provou nem aquela e nem este.
2. A verdade formal colhida indica defeito na prestação de serviços do réu.
3. E, no caso, diante da falta de

Ementa:
*CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DANO MORAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
1. O autor, que é aposentado por invalidez, impugnou descontos em seus benefícios previdenciários, negando a contratação e o recebimento do crédito. O banco, por seu turno, não provou nem aquela e nem este.
2. A verdade formal colhida indica defeito na prestação de serviços do réu.
3. E, no caso, diante da falta de comprovação sequer da disponibilização do valor emprestado de forma fraudulenta na conta do autor, de ser reconhecer preenchidos os requisitos para a condenação do indébito pelo dobro.
4. No arbitramento do dano moral, foram observadas as circunstâncias da causa, a capacidade econômica das partes e as finalidades reparatória e pedagógica desse arbitramento. De sorte que não comporta acolhimento o pedido de majoração feito pelo autor.
Recurso parcialmente provido.*